Tribunal: TJES
Processo: 5001569-34.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001569-34.2025.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SHIRLEY DE OLIVEIRA

RECORRIDO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001569-34.2025.8.08.0047

RECORRENTE: SHIRLEY DE OLIVEIRA

RECORRIDO(A): PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora em desfavor de sentença de improcedência. Requer a restituição dos valores transferidos via PIX e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude bancária em seu desfavor, denominado golpe da falsa central telefônica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança de seu sistema e pelo vazamento de dados pessoais dos correntistas da instituição financeira, que permitiu a realização de transferência fraudulenta via PIX.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (arts. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ). Ainda que o golpe tenha sido praticado por terceiro, a fraude não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Golpe da falsa central telefônica
. A fraude foi praticada por terceiro que se passou por preposto da instituição financeira, evidenciando falha no sistema de segurança do banco ao permitir o vazamento de dados pessoais e bancários do consumidor.

Falha na prestação de serviço também configurada pela ausência de bloqueio das operações bancárias fora do padrão do consumidor, com a realização de empréstimo bancário seguido de diversas transferências financeiras.

Configura-se, portanto, fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos sofridos pelo correntista.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo seu dever implementar mecanismos de segurança eficazes para prevenir esse tipo de fraude.

Correta a condenação à restituição dos valores transferidos e à indenização por danos morais, haja vista o abalo financeiro e emocional sofrido pelo consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor em razão de falha na segurança de seu sistema, que possibilitou o vazamento de dados pessoais e bancários e a consequente realização de transações fraudulentas via PIX, configurando fortuito interno. São, portanto, devidos os danos materiais e morais diante do golpe da falsa central telefônica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023;

STJ - REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/09/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que, em 04/02/2025, por volta das 18h, recebeu uma ligação via WhatsApp de número (11) 5196-7416, cujo interlocutor, passando-se por funcionário do banco réu, informou sobre suposta tentativa de golpe em sua conta e solicitou atualização cadastral. Induzida a confirmar dados e enviar captura de seu rosto pelo aplicativo, a Autora, acreditando tratar-se de medida de segurança, seguiu as instruções. Logo após, constatou diversas movimentações não autorizadas em sua conta: contratação de empréstimo no valor de R$1.700,00, compra no crédito de R$902,91 e transferência de R$1.500,00, totalizando R$4.102,41. Comunicou imediatamente o banco requerido, que, entretanto, informou não ser possível recuperar os valores. Registrou Boletim de Ocorrência em 11/02/2025, mas, passados mais de 30 dias, a instituição financeira permaneceu inerte quanto à restituição. Diante da ausência de solução administrativa, busca em juízo a reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.”.

Em sede de recurso inominado, a autora busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação, afastando a responsabilidade do banco sob o fundamento de "culpa exclusiva da vítima" em fraude por engenharia social via WhatsApp. A Recorrente alega que as operações não reconhecidas — um empréstimo de R$ 1.700,00, uma compra no crédito de R$ 902,91 e uma transferência de R$ 1.500,00, totalizando R$ 4.102,41 — constituem fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento bancário, conforme a Súmula 479 do STJ. A defesa argumenta que a validação remota do aplicativo e a captura de
selfie
sob ardil exigiam barreiras tecnológicas eficazes e que a ausência de impedimento de transações atípicas e concatenadas (empréstimo + compra + transferência em curto tempo) configura falha do serviço e descumprimento do dever de diligência tecnológica. Requer, portanto, a restituição integral dos danos materiais, a condenação por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00, o reconhecimento da inversão do ônus da prova, e a determinação de que o banco utilize o Mecanismo Especial de Devolução (MED do Pix) para mitigar os danos.

Por outro lado, em sede de contrarrazões (Id nº 16926554), a parte requerida, ora recorrida, deseja a manutenção da sentença prolatada.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Analisando detidamente os autos e o conjunto probatório apresentado pelas partes, verifica-se que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, especialmente no tocante a regularidade das transações bancárias impugnadas pela consumidora.

A recorrente foi vítima de um golpe praticado por terceiro, que se passou por preposto da instituição financeira recorrida, denominado
“golpe da falsa central telefônica”
. A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do recorrente pelos danos suportados pela consumidora, conforme entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9.
Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”) para reconhecer a responsabilidade do recorrido pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Com efeito, cabia à instituição financeira adotar medidas de segurança eficazes para prevenir prejuízos como o sofrido pela consumidora. Para tanto, deveria implementar mecanismos que identificassem e bloqueassem transações atípicas, especialmente aquelas de valores elevados e incompatíveis com o padrão de movimentação do correntista, antes da autorização expressa do titular. Tal verificação poderia ser realizada por meio de confirmação via telefone, e-mail ou presencialmente, garantindo maior proteção ao consumidor e mitigando riscos de fraudes. Dessa forma, não há como imputar à recorrente a responsabilidade exclusiva pelo ocorrido.

Diante desse contexto, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte do recorrente, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias, permitindo o vazamento de dados sigilosos de seus clientes e viabilizando a atuação de fraudadores.

A ausência de mecanismos eficazes de proteção resultou na consumação do golpe da falsa central telefônica, evidenciando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados . 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36 .2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Dessa forma, embora seja possível verificar que as operações foram efetivamente realizadas mediante utilização dos dados da autora, competia ao requerido, diante da clara atipicidade dos valores movimentados em comparação com o padrão de consumo da cliente, adotar mecanismos de segurança aptos a impedir a ocorrência da fraude.

Ressalte-se, ainda, que a autora contestou as transações administrativamente de forma imediata e registrou boletim de ocorrência, conforme se verifica dos documentos de Id. nº 16925619 e 16925621.

Assim, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, especialmente no tocante à gestão segura das movimentações financeiras realizadas na conta da autora, diante da anormalidade e incompatibilidade das operações com seu histórico bancário – realização de empréstimo seguido por diversas transferência monetárias.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da obrigação do recorrente de ressarcir a recorrida pelo prejuízo financeiro suportado, no montante de R$4.102,91, (quatro mil, cento e dois reais e noventa e um centavos), conforme comprovantes de Id. nº 16925620, 16925623 e 16925622, conforme impõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, diante da falha na prestação de serviço das empresas fornecedoras, devida a condenação em danos morais, em decorrência de sua responsabilidade objetiva, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o réu a adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e
julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais,
de forma
a condenar o recorrido
a restituir a importância de R$4.102,91, (quatro mil, cento e dois reais e noventa e um centavos) para a autora, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024, além de pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o fim do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido para manter a sentença.

Trata-se de golpe conhecido “falsa central telefônica”, onde os estelionatários usam programas de “spoofing”, que simulam o mesmo telefone ou número parecido utilizado pelos Bancos em Canais Oficiais e induzem os consumidores a, sem qualquer participação do agente financeiro, a realizarem transações bancárias.

No caso, o consumidor fora orientado e convencido a realizar a operação fraudulenta (o agente financeiro prova que as contratações partiram do celular da autora, previamente cadastrado), eis que colocado sob a esfera do medo de ser vítima de golpe, quando, na verdade, este estava sendo praticado naquele momento usando da própria vontade do consumidor.

O referido golpe é amplamente conhecido e divulgado, não podendo o agente financeiro arcar com prejuízo ao qual não dera causa, se toda a ação é praticada livremente pelo consumidor, mesmo que sob engano de terceiro.

Os dados do consumidor são obtidos facilmente pelos golpistas através de estratégias de engenharia social, sendo os dados fornecidos livremente pelo próprio.

A alegação de realização de transações fora do perfil do consumidor é algo totalmente subjetivo, ainda mais considerando que se tratam de contratações que podem ser necessárias, eis que o agente financeiro não é responsável pela forma como o consumidor/cliente administra sua vida financeira, e, no próprio caso concreto, foram realizadas pelo próprio consumidor, apesar deste afirmar em sede policial ter encaminhado apenas documentos.

Não existindo qualquer conduta ativa ou omissiva praticada pelo agente financeiro, não há que se falar em nulidade de atos, ou, ainda, de indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante ao deferimento da gratuidade de justiça. É como voto.